Tribunal: STF
Processo: RE 1434859
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI 1989/2003. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI nº 70084393024, reconheceu inconstitucionalidade do dispositivo legal que, no âmbito do Município de Ciríaco, exclui os profissionais do magistério do reajuste geral anual aplicado aos servidores municipais. 



    2. Na hipótese dos autos, denota-se ilegalidade no ato do Município no que tange a previsão legislativa de reajuste apenas aos servidores do quadro geral, uma vez que as Lei Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019, e 3.051/2020 excluíram os profissionais do Magistério da revisão geral anual, ressalvando a possibilidade de reposição salarial dos professores em legislação específica, o que fere o princípio da isonomia. 



    3. Sentença reformada para procedência dos pedidos para reconhecer o direito à aplicação dos índices de revisão geral anual aos servidores também aos membros do magistério. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, 37, caput e X, da Constituição Federal, bem como violação à Súmula Vinculante 37 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 11-12):



    “Ainda que a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos tem previsão Constitucional no art. 37, inciso X, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de LEI ESPECÍFICA para sua concessão. 



    (...)



    Como amplamente citado na Contestação, na sentença de 1º Grau e nas contrarrazões do recurso inominado o Município de Planalto, instituiu o Plano de Carreira do Magistério com a Lei nº 1.989/2003, estipulando o vencimento em relação às Classes da Carreira e respectivos coeficientes, havendo o adequado implemento do Piso Nacional do Magistério aos professores do Município de Planalto”.



     



    Alega-se, ainda, que (eDOC 16, p. 13):



    “(...) não se verifica prática irregular do Município, visto que imprescindível haver lei especifica determinando a revisão geral anual para a carreira do magistério. Da mesma forma, que o servidor do magistério municipal passa a ter direito à complementação apenas quando sua remuneração for inferior ao Piso Nacional do Magistério, o que também não ocorreu, pois observou a implementação da Lei Federal nº 11.738/2008”.



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS encaminhou os autos ao Órgão Julgador para exame de possível retratação à luz do RE 976.610, Tema 864 (eDOC 17, p. 13).



    A Câmara houve por bem manter incólume o acórdão. A decisão restou assim ementada (eDOC 14, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 864 DO STF. MUNICÍPIO DE PLANALTO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO ANUAL GERAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.”



     



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 905.357, DJe 18.2.2020, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 864), reconheceu a existência de repercussão geral sobre existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ” 



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a constitucionalidade de legislação municipal concessiva de revisão anual aos servidores, com exclusão da carreira de magistério.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 12, p. 3-7):



    “Destaco, inicialmente, que já manifestei em outros Recursos Inominados (cito como exemplo o RI nº 71010118255), que não se revela ilegal o ato do Município de Planalto acerca da previsão legislativa de reajuste salarial aos servidores municipais, com a exclusão dos profissionais do magistério. 



    Entretanto, sopesando-se as questões postas na demanda, em especial a ADI 70084393024 do TJRS, tenho em modificar o entendimento. 



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI nº 70084393024, reconheceu inconstitucionalidade do dispositivo legal que, no âmbito do Município de Ciríaco, exclui os profissionais do magistério do reajuste geral anual aplicado aos servidores municipais, consoante se denota na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CIRÍACO. LEI MUNICIPAL Nº 1.876/2019. REVISÃO GERAL ANUAL. EXCLUSÃO DOS PROFESSORES. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 33, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. A parte final do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.876/2019, ao excluir os professores municipais da revisão geral anual, afigura-se inconstitucional, por afronta aos artigos 8ª, caput, e 33, §1º, da Constituição Estadual, bem como ao princípio da isonomia. 2. A revisão geral, prevista constitucionalmente, deve ser concedida a todos os servidores públicos, na mesma data e sem distinção de índices, e não se confunde com a atualização do Piso Nacional do Magistério, valor mínimo a ser pago como vencimento do professor da rede básica de educação, que obrigatoriamente deve servir de referência aos demais entes federativos, determinado por lei federal. Assim, a categoria dos professores deve estar incluída na revisão geral anual. 3. Nada obstante, conforme já decidiu esta Corte, possível é a dedução do percentual concedido pela atualização do piso nacional ao magistério municipal na revisão geral anual. Ocorre que tal abatimento deve estar previsto em lei, não sendo cabível autorização por via jurisdicional, de modo que improcedente o pedido nessa parte. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE EM PARTE. UNÂNIME.(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70084393024, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 20-11-2020) 



    Ocorre que no Município de Planalto as leis que concederam o reajuste anual aos servidores são idênticas as de Ciríaco e também excluem os servidores do Magistério, como por exemplo a última lei – Lei nº 3.051/20, que reza no seu art. 1º: 



    Art. 1º CONCEDE revisão geral anual, de que trata o inciso X, parte final, do art. 37 da Constituição Federal, e nos termos da Lei Orgânica Municipal, art. 65, Inciso 3º, com vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2020, com aplicação do índice de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre piso básico, sobre o qual se calcula os vencimentos dos servidores públicos municipais, e sobre o valor instituído no Contrato dos contratados temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, extensivo aos proventos dos aposentados e às pensões, em atendimento ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. a presente Lei não se aplica aos funcionários públicos Municipais do Magistério e aos contratados através do Programa Núcleo de Apoio a Saúde Família (NASF), para os quais a reposição salarial se dará através de Lei específica. (grifei)



    Dessa forma, na hipótese dos autos, denota-se ilegalidade no ato do Município no que tange a previsão legislativa de reajuste apenas aos servidores do quadro geral, uma vez que as Lei Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019, e 3.051/2020 excluíram os profissionais do Magistério da revisão geral anual, ressalvando a possibilidade de reposição salarial dos professores em legislação específica, o que fere o princípio da isonomia.



    (...)



    Destarte, impõe-se a reforma da sentença pela procedência dos pedidos para reconhecer o direito à aplicação dos índices conferidos pelas Leis Municipais nºs 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/2019 e 3.051/2020, a título de revisão geral anual aos servidores também aos membros do magistério.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Municipais 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.316.829-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Reajustes setoriais. Correção de distorções salariais. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Natureza do reajuste concedido por lei municipal. Ofensa constitucional indireta. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 850.245-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente